Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-47.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000431-47.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 409.019.479-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1000431-47.2022.8.11.0007
interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Geraldo Pereira dos Santos

Embargados:
Banco Pan S.A. e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1000431-47.2022.8.11.0007
interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Geraldo Pereira dos Santos

Embargados:
Banco Pan S.A. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Geraldo Pereira dos Santos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a contradição pois o “
acórdão a indicação de dispositivo legal que subsidiava a condenação, porém, o decisório contraria a lei federal apontada, por seus próprios fundamentos
”. Aponta, ainda, o
error in judicando
e
procedendo
, ante a impossibilidade de condenação do advogado por litigância de má-fé.
Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 145704160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1000431-47.2022.8.11.0007
interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Geraldo Pereira dos Santos

Embargados:
Banco Pan S.A. e outro

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de contradição e o
error in judicando
e
procedendo
, fundamentando que incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Contudo, na decisão combatida, restou devidamente fundamentada quanto a manutenção da condenação por litigância de má-fé, vejamos:

“
No que tange a exclusão da multa cominada ao advogado do apelante, em que pese posicionamento anterior, tenho que a condenação merece ser mantida.

Nos termos do art. 5º do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais
, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021 - negritei).

Assim, tenho que não merece reforma a sentença que determinou a condenação do patrono do apelante, devendo ser mantida”
. (id. 147290681)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Contudo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022